Tribunal: TJMT
Processo: 0008729-13.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008729-13.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATHAS DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 308.320.548-10 (APELADO), LAERTE SOARES - CPF: 036.270.238-11 (ADVOGADO), NATALIA DE VINCENZO SOARES MARTINS - CPF: 317.644.278-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), SERVCONT - SERVICOS CONTABEIS (VÍTIMA), CLAUDIA FLOR CARRIJO JOVANO - CPF: 704.349.131-20 (ASSISTENTE), LUCIA FERREIRA KHARGY - CPF: 654.924.631-87 (ASSISTENTE), TALITA SOUZA - CPF: 071.702.839-99 (ASSISTENTE), MIRIA DAS NEVES DE LARA - CPF: 034.087.741-37 (ASSISTENTE), IVONETTE CORREIA ZANAO - CPF: 937.381.961-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T
A
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO INDEVIDO DE REGISTRO PROFISSIONAL DE TERCEIRO. CONTINUIDADE DELITIVA.
PLEITO MINISTERIAL PARA REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu da imputaç
ão
d
o crime
de
falsidade
ideológica (art. 299,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP), por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I)

o conjunto probatório constante dos autos é apto a infirmar a sentença absolutória e sustentar decreto condenatório, com fundamento na existência
de continuidade delitiva na prática de falsidade ideológica mediante o uso indevido de registro profissional de terceiro
.

III. Razões de decidir:

1
.
O crime de falsidade ideológica exige a presença do dolo e do especial fim de agir, o que não
foi
comprovado nos autos
.

2
.
A ausência dos documentos originais impediu a realização de prova pericial imprescindível à comprovação da materialidade e autoria
.

3.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo mostraram-se frágeis, imprecisos e contraditórios, não sendo suficientes para sustentar condenação
.

4.

Em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
e à presunção de inocência, impõe-se a manutenção da absolvição diante da dúvida razoável sobre a autoria delitiva
.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova técnica conclusiva e a fragilidade dos depoimentos colhidos em juízo impedem o decreto condenatório, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP."

"2. A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da materialidade e da autoria delitiva, não se admitindo presunções ou suposições, ainda que a conduta revele reprovabilidade em outras esferas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII;

CPP,
arts
. 386, VII, e 155;

CP,
arts
. 299 e 71.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Crim. 0023840-31.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23/07/2024,
DJe
29/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpost
o pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que absolveu o réu
JONATHAS LIMA OLIVEIRA
da imputação da prática do crime previsto no art. 299,
caput
, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Nas razões recursais
,
Ministério Público busca a reforma do decisório absolutório, pleiteando a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Sustenta, em síntese, que
a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório
, com especial destaque para os depoimentos testemunhais que, em seu entendimento, confirmam o uso indevido do registro profissional da vítima, caracterizando falsidade ideológica em continuidade delitiva.

A
Defesa
, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, a fim de ser mantida a sentença absolutória.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
conhecimento e des
provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual dele conheço.

A
denúncia
narra
que:

“(...)

Consta do presente caderno informativo que em data de 16 de maio de
2016,em
Cuiabá – MT, Wellington Gomes da Silva – proprietário da Empresa
Sercont
– Serviços Contábeis Ltda
( falecido
em 2017 – f. 452/
477 )
, veio a registrar o BO n. 2016.163623 e efetuou na mesma data, uma “denuncia” junto ao Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso
,
imputando a JONATHAS DE LIMA OLIVEIRA - sócio proprietário da Empresa Contas – Assessoria Contábil, a prática de falsidade ideológica, anexando os documentos comprobatórios de f. 04/53, dentre outros.

Apurou-se, por Wellington
( f.
56/57), que
o mesmo
prestou por 3 meses, serviços contábeis à Empresa Dona
Bijuca
, de propriedade de JONATHAS e sua esposa
Keren

Raylka
Santos Silva. Naquele ano de 2016, Wellington teve conhecimento que JONATHAS estava utilizando indevidamente o número de registro de Wellington no Conselho Regional de Contabilidade, para assinar balanços fraudulentos e ainda os utiliza
indevidamente para prestar serviços junto a Empresa Dorne & Dorne Ltda; OJ Publicidade

e Propaganda Ltda ( nome fantasia MT CAP ); que a Empresa Contas Assessoria utiliza ainda o cadastro no Conselho Regional de Contabilidade e que na verdade pertence a
Servcont
de Wellington
.

Wellington a época, trouxe ao Delegado de Polícia da gerência de combate
a
crime organizado (f. 58/68), documentos que demonstram que perante o Conselho Regional de Contabilidade, o registro MT-003293-0-7 lhe pertence, e o registro MT000197/0-
4 pertence
a pessoa jurídica de sua empresa
Servcont
.

Wellington a época, trouxe ao Delegado da 2a DP de Cuiabá,
( f.
70/364), cópias de documentos demonstrativos que a empresa Contas
( de

JONATHAS )
usava fraudulentamente, os registros de seus números de pessoa física e jurídica, junto a contrato

social das empresas Dorne & Dorne; junto a empresa OJ Publicidade, haja vista que Wellington jamais contratou ou prestou serviços àquelas empresas.

Vê-se, através de fato descortinado e pelos documentos trazidos por Wellington, que JONATHAS, em momentos distintos e continuados, inseriu ou fez inserir, declaração falsa ou diversa da ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, nos diversos documentos juntados.

A falsidade “denunciada” por Wellington, foi também confirmada por Lucia Ferreira
Khargy
( f. 403/404) : “que os
proprietários da Contas Assessoria Contábil era Jonathas e a Sra.
Keren
; que questionada se sabe sobre o Sr. Jonathas e/ou Sra.
Keren
utilizava de forma indevida o
numero
do Conselho Regional de Contabilidade ( 00.3.283/0-7 e/ou 00.3.283/07 ) pertencente a
Servcont
de propriedade do Sr. Wellington, disse que SIM, que utilizava esse número para ter acesso ao site da Sefaz ; que sempre achou estranha essa situação de poder usar o
numero
de outro contador ; que afirma que realmente o Sr. Jonathas usava o CRC do Sr. Wellington”, e também confirmada por Ivonete
Cortreia

Zanao
(f. 446/437): “ que os proprietários da Contas Assessoria era o Sr. Jonathas e Sra.
Keren
; que Jonathas assinava o próprio nome com o número do CRC do Sr. Wellington ; que sabe disso pois viu ele assinando documentos e quando ia ver, estava o número do CRC do Sr. Wellington ; que as outras funcionárias também perceberam isso e foram saindo da empresa aos poucos ; que certa época Jonathas foi procurado pelo Conselho Regional de Contabilidade, pois teve uma investigação, uma denúncia sobre o uso indevido do número do CRC e que quando isso aconteceu Jonathas pagou o representante para não prosseguir com a denúncia; que afirma novamente que Jonathas assinava sim documentos utilizando o CRC do

Sr. Wellington e além disso existem outras situações que já foram narradas na Polícia Federal de maior gravidade envolvendo pessoas importantes”.

JONATHAS, ouvido às f. 366/367, nega a prática do
delito ;
diz que é formado em
contabilidade
mas não possui registro do Conselho Regional de Contabilidade.

Keren
, esposa de JONATHAS, ouvida às f. 370/372, disse que é proprietária com seu marido da empresa Contas Contabilidade, negando saber sobre o crime imputado a Jonathas.

(...)”.

Encerrada a fase instrutória, o Juízo de origem absolveu o réu com base no princípio do
in dubio pro reo
, por considerar a prova indiciária isolada e sem suporte suficiente nas provas produzidas sob o crivo do contraditório. A r. sentença ressaltou, ainda, a ausência de documentos originais
,
inviabilizando a perícia grafotécnica
,
e a inconsistência dos depoimentos colhidos em juízo, tornando impossível firmar a autoria delitiva com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso, pleiteando a reforma integral da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia. Sustenta que a materialidade e a autoria restaram amplamente demonstradas, sobretudo pelos testemunhos que confirmam o uso indevido do registro profissional da vítima. Enfatiza que o crime de falsidade ideológica possui natureza formal, consumando-se com a simples inserção da informação falsa, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo, e requer o reconhecimento da continuidade delitiva.

Em sede de contrarrazões, a Defesa ratificou os fundamentos que alicerçaram o decreto absolutório, enfatizando a imprescindibilidade da prova pericial
,
não realizada por ausência de originais
,
e a anemia da prova testemunhal produzida em Juízo
.

Durante a instrução, foram ouvidos o réu
Jonathas de Lima Oliveira
e as testemunhas
L
ú
cia Ferreira
Khargy
e
Talita Souza
.

Em juízo,
Jonathan de Lima Oliveira

reafirmou sua inocência e classificou as acusações como falsas e infundadas. Afirmou que Wellington havia sido contratado como contador para a empresa
“
Dona
Bijuca
”
e para outra de propriedade de seu sogro desde 2011, sendo os pagamentos devidamente comprovados até setembro de 2016. Sustentou que o encerramento do contrato motivou a denúncia, mas negou qualquer desavença pessoal com o contador.

No que se refere à falsidade ideológica, Jonathas novamente negou envolvimento, atribuindo as acusações a uma ex-funcionária chamada Ivonete. Segundo ele, após ser demitida por furtos cometidos na empresa, ela teria repassado informações falsas a Wellington, influenciando-o a formalizar a denúncia.

Para
reforçar
essa versão, o réu mencionou o depoimento de Lucia, que teria confirmado que Ivonete mantinha contato próximo com Wellington e era a responsável por repassar as informações. Indagado sobre provas dessa ligação, Jonathas apontou a própria denúncia, na qual Ivonete é citada, bem como o testemunho de Lucia, que reforça sua versão.

L
ú
cia Ferreira
Khargy
declarou em juízo que soube do uso indevido do CRC de Wellington para acessar o sistema da SEFAZ
,
enquanto trabalhava na empresa. No entanto, afirmou não ter testemunhado a inserção de dados falsos em documentos contábeis nem falsificação de assinaturas.
Verberou
que
acreditava
que o uso do registro se dava com o consentimento de Wellington, mas depois soube que ele desconhecia tal prática. Afirmou também que teve acesso às informações principalmente por meio de Ivonete,
funcionária que permaneceu mais tempo na empresa e teria levado o caso ao conhecimento de Wellington.

Em juízo,
a
testemunha

Talita Souza
, por sua vez, relatou

ter exercido funções externas e administrativas, sem envolvimento na elaboração de documentos contábeis. Disse não conhecer Wellington nem saber de qualquer uso indevido de seu número de registro. Declarou que, embora tivesse ouvido Ivonete afirmar que Jonathas não possuía registro no CRC, jamais presenciou conduta ilícita por parte do acusado. A percepção, segundo ela, era a de que a empresa operava regularmente como escritório de contabilidade.

Encerrada a exposição fática, passo à análise do mérito recursal, que se resume a avaliar se o conjunto probatório constante dos autos é apto a infirmar a sentença absolutória e sustentar um decreto condenatório em desfavor de Jonathas de Lima Oliveira, pela prática do crime de falsidade ideológica, em continuidade delitiva
.

1.
Da tipicidade do crime de falsidade ideológica e ônus da prova

Para a correta solução da controvérsia, é necessário retomar os elementos constitutivos do tipo penal descrito no
art. 299 do Código Penal
, que define como crime:

"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante".

A configuração da falsidade ideológica exige
dois elementos essenciais
: o
dolo genérico
, ou seja, a vontade consciente de praticar a conduta; e o
elemento subjetivo específico
, traduzido na intenção de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
.

A ausência de qualquer um desses elementos descaracteriza a tipicidade penal, mesmo que a conduta possa ser reprovável sob outras esferas, como a administrativa.

Além disso, à luz do princípio da
presunção de inocência
(art. 5o, LVII, da CF), o ônus da prova recai integralmente sobre a acusação.
Cabe ao Ministério Público demonstrar, de forma incontestável, a autoria e a materialidade do delito
, não se admitindo condenação com base em meras presunções, suposições ou elementos duvidosos. Havendo dúvida razoável, impõe-se a absolvição, conforme o postulado
in dubio pro reo
.

2
.
Do
acervo probatório

e da aplicação do princípio i
n dubio pro reo

Ainda que o Ministério Público defenda a suficiência do acervo probatório, a análise dos autos revela fragilidade substancial das provas apresentadas.

Os documentos que sustentariam a acusação foram juntados em
simples cópias
(ID 72015708), o que
impediu a realização de perícia grafotécnica
— meio técnico essencial para aferir a autenticidade das assinaturas atribuídas ao réu. Sem essa prova pericial,
a autoria das supostas falsificações permanece em terreno incerto
, o que inviabiliza qualquer juízo condenatório.

Quanto à prova testemunhal, os depoimentos são
ambíguos e contraditórios
. Lúcia
Khargy
mencionou o uso indevido do CRC, mas
não confirmou qualquer falsificação de conteúdo
nos documentos. Talita Souza, por sua vez, declarou não ter presenciado nenhuma irregularidade.

Ressalte-se que elementos colhidos na fase de inquérito
não podem, isoladamente, fundamentar condenação penal
(art. 155 do CPP), por não terem sido produzidos sob o crivo do contraditório. E, no caso dos autos,
a fase judicial não confirmou de forma categórica as suspeitas levantadas na investigação preliminar
.

Como bem resume a jurisprudência:

“(..)Inexistindo provas que conduzam a um juízo de convicção seguro quanto à ciência dos agentes acerca da falsidade do documento utilizado, imperiosa a manutenção da sentença [...] porquanto não comprovada a presença do elemento subjetivo essencial (dolo) para a caracterização do crime descrito no art. 304 do Código Penal. (...)”
(TJMT, Ap. Crim. 0023840-31.2015.8.11.0002, Relator(a): MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. 23/07/2024, Data de Publicação: 29/07/2024)
.

Diante da
inexistência de prova técnica conclusiva
, da
vacilação dos depoimentos testemunhais
e da
ausência de elementos objetivos que demonstrem o dolo específico exigido pelo tipo penal
, a absolvição é medida que se impõe — não apenas por prudência jurídica, mas em respeito aos princípios fundamentais que regem o processo penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para
manter

incólume
a r. sentença
proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu JONATHAS DE LIMA OLIVEIRA da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026